Tribunal: TJDFT
Processo: 0003202-63.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003202-63.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 14781380) proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral para declarar o apelado, BANCO HONDA S/A, como proprietário e possuidor pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial, Honda Civic Flex LXR 2016/2015, bem como condenou o réu ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Irresignado, o réu apresentou o presente de recurso de apelação (ID 14781384). Em suas razões, em preliminar, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Aduz que está em dificuldade financeiras, de modo que não tem capacidade de pagar as custas processuais e demais despesas advindas da lide sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta que o benefício só pode ser indeferido caso haja nos autos elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira. Colaciona jurisprudência e requer o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 15212728, intimou o apelante a comprovar o alegado estado de hipossuficiência econômica com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal. O apelante juntou declaração de hipossuficiência econômica (ID 15392390), recibo de pagamento de salário referente a janeiro (ID 15392391), fevereiro (ID 15402171) e março de 2020 (ID 15402172), bem como declaração de imposto de renda exercício 2020/ano calendário 2019 (ID 15402172). É o relatório. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC/2015 em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte (ID 15392390), vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é não é possível concluir que o apelante se enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Da análise minuciosa dos autos, contata-se que o apelante juntou recibos de pagamento de pró labore que apontam o recebimento de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) em janeiro de 2020 (ID 15402170) e R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) nos meses de fevereiro e março de 2020 (ID’s 15402171 e 15402172) da empresa DARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Porém, ao analisar a declaração de ajuste anual de imposto de renda colacionado aos autos (ID 15402173), verifica-se que o apelante é o proprietário de empresa DARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, de modo que é possível aferir que seu rendimento não deve se limitar ao pró labore apresentado. Ademais, é importante destacar que o objeto da ação da execução é o veículo Honda Civic Flex LXR AT 2015/2016 no valor de valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), adquirido pelo apelante da seguinte forma: entrada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o restante em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.518,35 (mil quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), conforme cédula de crédito bancário no 1707603-1 (ID 14781043). Isto é, a renda alegada pelo apelante é incompatível com o veículo adquirido e com as prestações mensais assumidas, como também destoa do perfil sócio econômico de hipossuficiência que é pressuposto para concessão da gratuidade de justiça. Outrossim, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. (...) 2 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. (...) (Acórdão n. 1221255, 07174793220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2019, Publicado no DJE: 16/12/2019).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE SER CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA IMPOSSIBILIDADE DE O REQUERENTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade de o requerente arcar com as custas processuais, o que não se verifica no presente caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1131347, 07053529620188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. (...). 4. No caso específico dos autos, nada há nos documentos que indique impossibilidade do agravante em arcar com as custas processuais, em prejuízo de sua subsistência, eis que de acordo com os documentos apresentados não é possível aferir a alegada hipossuficiência. (...)(Acórdão n. 1223624, 07170800320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2019, Publicado no DJE: 21/01/2020).” Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. É importante ressaltar que a informação acerca das custas processuais no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás como sendo uma das mais caras do país, em 4o lugar, não possui pertinência com os autos, em que pese o site disponibilizado pelo apelante tenha demonstrado que este egrégio Tribunal de Justiça do DF detêm as menores custas processuais de todo o país (ID 14781384 – pág. 5). Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pelo apelante e concedo o prazo improrrogável de cinco dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (Art. 101, §2o, CPC). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora